Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738450-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LEANDRO SIMPLICIO, MOACIR GONCALVES DA ROCHA JUNIOR, FLAVIO DE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: YARA CARLA VIEIRA MOTTA, TOTH SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O PAULO CÉSAR LEANDRO SIMPLÍCIO, MOACIR GONÇALVES DA ROCHA JÚNIOR, FLÁVIO DE ALMEIDA RIBEIRO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31212684. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator